Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711105-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE DE PAULA SA GUIMARAES AGRAVADO: DORES DAY BEZERRA DE SOUZA D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca da eventual inovação recursal sobre a tese aventada no recurso. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator